Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713701-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INACIO BORGES JUNIOR D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença promovido por INAACIO BORGES JUNIOR, na qual almejava o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente, ora agravado, ou o excesso de execução. A liminar não foi apreciada e o processo suspenso até o julgamento do IRDR 21, no qual se firmou a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. (Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Desse modo, resta alcançada a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, uma vez que o processo continuou tramitando na origem. Diante do exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se as partes, para se manifestarem sobre a retomada da marcha processual, concedendo-se prazo para o agravado apresentar inclusive contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator